Tribunal: STF
Processo: Rcl 39959
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA NESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada por Everaldo Eliseu Dias contra ato do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    2. O reclamante alega descumprimento da decisão pela qual, ao julgar o Habeas Corpus n. 181.933, impetrado em seu benefício, concedi a ordem apenas para determinar ao Tribunal de Justiça de São Paulo fundamentasse, nos termos constitucionalmente definidos, a decisão de manter a prisão ou reexaminasse, de imediato, os termos da definição da prisão pelo juízo originário.
    Afirma que, comunicado da decisão proferida no Habeas Corpus n. 181.933, o Tribunal de Justiça de São Paulo teria se mantido inerte.
    Pede seja julgada procedente a presente reclamação para “determinar ao Tribunal de Justiça de São Paulo a imediata implementação do quanto decidido nos autos do Habeas Corpus n. 181.933, pela Em. Min. Cármen Lúcia ou que seja concedida a ordem em maior extensão para revogar a preventiva, ainda que de ofício”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. Põe-se em foco na presente reclamação se o Tribunal de Justiça de São Paulo estaria descumprindo a decisão pela qual, ao julgar o Habeas Corpus n. 181.933, concedi a ordem apenas para determinar fundamentasse, nos termos constitucionalmente definidos, a decisão de manter a prisão ou reexaminasse, de imediato, os termos da definição da prisão pelo juízo originário.
    4. A defesa do reclamante impetrou neste Supremo Tribunal o Habeas Corpus n. 181.933, em seu benefício, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.2.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 563.462, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2030691-65.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Aben-Athar, do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 26.2.2020.
    5. Em 31.8.2019, o reclamante foi preso em flagrante acusado da prática do delito de tráfico de entorpecente. Em 1º.9.2019, foi realizada a audiência de custódia e convertida a prisão em flagrante do reclamante em preventiva.
    6. Em 12.2.2020, o juízo da Vara Única da Comarca de Cordeirópolis/SP condenou o reclamante pela prática de tráfico de entorpecente à pena de três anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 375 dias-multa. Foi mantida a prisão cautelar do reclamante.
    7. A defesa protocolizou no Tribunal de Justiça de São Paulo o Habeas Corpus n. 2030691-65.2020.8.26.0000, no qual postulou o direito de “apelar em liberdade”.
    Em 26.2.2020, o Desembargador Aben-Athar indeferiu a medida liminar:
    “Pela r. sentença proferida no último dia 12 de fevereiro (fls. 50/58), o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão em regime inicial fechado por infringência ao art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, lhe sendo negado o direito de recorrer em liberdade.
    Sobre a soltura do paciente, como se sabe, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico, se ele permaneceu preso durante o curso do processo, presumindo-se presentes os pressupostos da prisão cautelar, agora, com a condenação, por mais forte razão, a custódia em princípio está justificada. Sendo assim, indefiro a liminar”.
    8. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 563.462, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 26.2.2020, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração:
    “A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (…).
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    9. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 181.933, no qual se alegou flagrante ilegalidade a impor a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Argumentou-se não ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar, pois teria sido considerada a gravidade abstrata do delito de tráfico, e ressaltou-se a inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    10. Em 25.3.2020, concedi a ordem no Habeas Corpus n. 181.933 apenas para determinar ao Tribunal de Justiça de São Paulo fundamentasse, nos termos constitucionalmente definidos, a decisão de manter a prisão do reclamante ou reexaminasse, de imediato, os termos da definição da prisão pelo juízo originário.
    Determinei fosse oficiado, com urgência, ao Desembargador Aben-Athar dos termos da decisão concessiva da ordem, encaminhando-se-lhe cópia dessa decisão e da petição inicial do Habeas Corpus n. 181.933, e ao Ministro João Otávio de Noronha para ciência desta decisão.
    Essa decisão foi publicada no DJe de 27.3.2020 e transitou em julgado em 4.4.2020.
    11. Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo o andamento do Habeas Corpus n. 2030691-65.2020.8.26.0000, Relator o Desembargador Aben-Athar. Ali se tem que a medida liminar foi indeferida em 26.2.2020, tendo sido apresentado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, requisitado para complementação da instrução e julgamento do mérito dessa impetração.
    Em 27.3.2020, o Ofício eletrônico n. 3.158/2020 deste Supremo Tribunal, referente à decisão proferida no Habeas Corpus n. 181.933, foi remetido à Décima Primeira Câmara Criminal, por correio eletrônico, para apreciação.
    Descabe cogitar-se da inércia ou descumprimento alegados pelo reclamante.
    O sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do Habeas Corpus n. 2030691-65.2020.8.26.0000 lá impetrado. 
    As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame.
    A impetração em segunda instância está em curso, aguardando julgamento definitivo, com observância da decisão pela qual concedi a ordem neste Habeas Corpus n. 181.933 para determinar ao Tribunal de Justiça de São Paulo fundamentasse, nos termos constitucionalmente definidos, a decisão de manter a prisão do reclamante ou reexaminasse, de imediato, os termos da definição da prisão pelo juízo originário. Não se há cogitar de flagrante ilegalidade ou teratologia para eventual concessão da ordem de ofício postulada na inicial desta reclamação.
    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora